Tribunal: TJDFT
Processo: 0728471-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728471-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA AGRAVADO: ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Bloqueio de Circulação – Proporcionalidade e Razoabilidade – Poder Geral de Cautela – Deferimento Parcial FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual determinou a restrição de circulação dos veículos da agravante. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Aqui, tendo em vista a delimitação da matéria pela Minuta do Agravo de Instrumento, o acerto da decisão recorrida será verificado mediante a análise da correção da apreciação do Juízo originário, no momento da sua prolação e da realidade processual posta à sua jurisdição. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o Juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Pois bem. A parte agravante se insurge contra medida proferida pelo Juízo a quo a qual determinou o bloqueio de circulação de 6 (seis) veículos da empresa. Verifico que ainda não consta ordem de penhora. Com efeito, o Poder Geral de Cautela é ínsito à Jurisdição, e concede ao Magistrado poderes para aplicar medidas acautelatórias, inclusive de ofício, no intuito de salvaguardar o processo ou o direito por meio dele, o processo, buscado. A ordem judicial não deve se dissociar do contexto fático no qual a pretensão encontra-se inserida, uma vez que é necessária uma adequação da medida ao fim que se almeja, além da sua real utilidade para a pretensão que se busca. Considerando que o bloqueio de circulação inviabiliza a utilização dos veículos na atividade empresarial, especialmente quando ainda não existe ordem de penhora e recolhimento, a medida se demonstra excessiva, devendo ser sopesada dentro do contexto da Menor Onerosidade do Devedor. Por este motivo, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para afastar o bloqueio de circulação dos veículos e manter o bloqueio de transferência, a fim de resguardar eventuais direitos da parte credora. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, para cumprimento. Dispenso as informações. Ao agravado, em Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator